Tribunal: TJSP
Processo: 1009445-21.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Ação de indenização - Contratos de compra de bagaço de cana – Caracterização de descumprimento parcial do contrato – Dever de indenizar tendo como fundamento a quantidade contratada, aquela que foi devidamente retirada e paga com aquela que não retirada e não paga- Apelo improvido.
Reconvenção - Prejudicada – Apelo não acolhido
Apelação - Cláusula penal e moratória - Impossibilidade - O

Ementa:
Ação de indenização - Contratos de compra de bagaço de cana – Caracterização de descumprimento parcial do contrato – Dever de indenizar tendo como fundamento a quantidade contratada, aquela que foi devidamente retirada e paga com aquela que não retirada e não paga- Apelo improvido.
Reconvenção - Prejudicada – Apelo não acolhido
Apelação - Cláusula penal e moratória - Impossibilidade - O contrato estabelece o mesmo fundamento para ambas - Apelo não provido - Sentença mantida.